Tribunal: TJDFT
Processo: 0746390-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGÇAÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO WHATSAPP. DESATIVAÇÃO DA CONTA. ILEGALIDADE. RESTABELECIMENTO DO APLICATIVO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. APRECIAÇÃO.MITIGAÇÃO NA FORMA DA JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE. CASO CONCRETO. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO CONGLOMERADO ECONÔMICO E EXPLORAM ATIVIDADES NO AMBIENTE VIRTUAL CONJUNTAMENTE. ILEGITIMIDADE AFASTADA. DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA. CONDIÇÕES TÉCNICAS DE CUMPRIR A DECISÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VALOR DA MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO DA AUTORA DESPROVIDO.
1. No caso, é fato notório que ambas as empresas integram o mesmo conglomerado econômico e exploram atividades no ambiente virtual conjuntamente. No entanto, a WHATSAPP LLC optou por não estabelecer sede ou representação no país, o que atrai a legitimidade passiva das demais empresas integrantes do mesmo grupo para responder por eventuais lesões aos consumidores.
2. Diante da ausência de comprovação de que a usuária do “whatsapp” violou os Termos de Uso e a Política Comercial do aplicativo patente a abusividade do bloqueio de acesso desse importante meio de comunicação interpessoal e empresarial.
3. Conquanto a pessoa jurídica seja passível de experimentar danos morais, não há sequer indício de danos imateriais e que pudessem permitir uma ilação acerca de sua projeção sobre a honra objetiva da requerente – imagem e nome.
4. A comprovação da incapacidade técnica não está devidamente caracterizada nos autos e demandaria dilação probatória que não foi requerida pela parte ré.
5. Embora o julgador possa modificar o valor ou periodicidade das astreintes ou até excluí-la (art. 537, § 1o, inciso I, do CPC), incabível, in casu, a alteração das quantias estabelecidas na sentença, pois arbitradas de forma razoável e proporcional, notadamente porque a obrigada ainda não foi intimada para cumprir a obrigação de fazer.
6. Na hipótese de sucumbência recíproca, o arbitramento dos honorários deve considerar a proporção da perda e do ganho de cada uma das partes em relação aos pedidos formulados. Assim, a distribuição das despesas processuais refletiu o panorama sucumbencial surgido com o julgamento de parcial procedência dos pedidos.
7. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.